Tribunal: TJSP
Processo: 2138662-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado e corrupção de menores (arts. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal; c.c. 244-B do ECA) – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Existência de ação penal em andamento – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Alegação de excesso de prazo para a formação da

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado e corrupção de menores (arts. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal; c.c. 244-B do ECA) – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Existência de ação penal em andamento – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Não reconhecimento. Seguimento regular da ação penal, consideradas as peculiaridades do caso. Situação excepcional de pandemia do coronavírus que, por si só, não justifica a revogação da medida extrema. Contagem retomada para processos digitais (Resolução no 314 do CNJ e Provimento CSM no 2555/20 do TJSP) – Recomendação no 62 do CNJ. Natureza administrativa e não jurisdicional. Requisitos do artigo 4o não evidenciados – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2138662-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RAFAEL DE
SOUZA CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138662-12.2020.8.26.0000 -Voto no 12404
2
Habeas corpus no 2138662-12.2020.8.26.0000 – Processo digital
2a
Vara
Criminal
da
Comarca
de
Itaquaquecetuba
(Processo
no
1500840-33.2020.8.26.0616)
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Rafael de Souza Cardoso

Voto no 12404
HABEAS CORPUS
Roubo majorado e corrupção de
menores (arts. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal; c.c.
244-B do ECA) Pleito de revogação da prisão preventiva.
Pressupostos
da
segregação
cautelar
presentes

Existência de ação penal em andamento Inócuas outras
medidas do artigo 319 do CPP
Constrangimento ilegal
não caracterizado Alegação de excesso de prazo para a
formação da culpa. Não reconhecimento. Seguimento
regular da ação penal, consideradas as peculiaridades do
caso. Situação excepcional de pandemia do coronavírus
que, por si só, não justifica a revogação da medida
extrema. Contagem retomada para processos digitais
(Resolução no 314 do CNJ e Provimento CSM no 2555/20 do
TJSP)

Recomendação
no
62
do
CNJ.
Natureza
administrativa e não jurisdicional. Requisitos do artigo 4o
não evidenciados Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo defensor público Bruno Shimizu em favor de Rafael de Souza
Cardoso, sob a alegação de que este sofre constrangimento ilegal por ato do
MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, nos
autos no 1500840-33.2020.8.26.0616.
Aduz, em síntese, que o paciente primário e com bons
antecedentes foi preso em flagrante denunciado como incurso nos artigos
157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal; c.c. 244-B do ECA, teve a prisão
convertida em preventiva e seu pedido de liberdade provisória negado,
inobstante ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Destaca a
inidoneidade da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva
porquanto calcada na gravidade abstrata dos crimes, sem analisar as
circunstâncias do caso concreto. Aponta a desproporcionalidade da medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138662-12.2020.8.26.0000 -Voto no 12404
3
extrema
de caráter excepcional no ordenamento jurídico pátrio, em
homenagem ao princípio da presunção de inocência
que consubstancia
verdadeira antecipação de pena, mormente porque é “impossível dizer que
haja gravidade concreta no fato”. Trata-se de um roubo “sem detrimento
patrimonial efetivo, sem violência ou ameaça exacerbada”; e, na eventual
hipótese de condenação, o paciente será beneficiado com pena branda e
regime prisional ameno. Ressalta o excesso de prazo injustificado à formação
da culpa, em especial pela atual situação de pandemia que causa o
retardamento dos atos jurisdicionais e presença dos pressupostos da
Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Requer a concessão da ordem para garantir ao paciente o
direito de responder ao processo em liberdade, com ou sem as cautelares do
artigo 319 do CPP (fls. 01/08).
Indeferida a liminar, as informações foram dispensadas (fls.
38/40)
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 47/51).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante, teve a prisão preventiva
decretada e foi denunciado (fls. 01/02, 70/71 e 83/86
autos no
1500840-33.2020.8.26.0616) pela prática dos crimes dos nos artigos 157, § 2o,
II e § 2o-A, I, do Código Penal; c.c. 244-B do ECA, porque, no dia 01 de maio
de 2020, por volta das 19h30, na estrada Mandi, altura do no 767, Jardim
Odete, na cidade e comarca de Itaquaquecetuba, agindo em concurso e com
unidade de desígnios com o adolescente K.R. de O., subtraíram, mediante
violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as
vítimas W.T. de O. e M.M. de O., 01 (uma) bolsa contendo pertences pessoais,
01 (um) aparelho celular, documentos e outros objetos, avaliados em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138662-12.2020.8.26.0000 -Voto no 12404
4
1.600,00 (mil e seiscentos reais), pertencentes à ofendida M.M. de O..
Nas mesmas condições de tempo e lugar, Rafael
corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente K.R. de O., com ele
praticando a infração penal acima descrita.
Segundo a acusação, o paciente e o adolescente K.R. de
O. abordaram as vítimas na via pública e exigiram, mediante o emprego de
arma de fogo e de um simulacro da mesma espécie, que entregassem a
motocicleta que os ofendidos ocupavam, bem como os seus pertences. Ato
contínuo, os indivíduos se evadiram do local com a bolsa da vítima M.M. de O.,
sem, contudo, subtrair a motocicleta. Policiais militares em patrulhamento
foram informados pelas vítimas acerca da subtração e, ao realizarem buscas,
avistaram o paciente na companhia do adolescente e os abordaram. Na revista
pessoal, encontram com Rafael um simulacro de arma de fogo e com o
adolescente K.R. de O. a arma de fogo, bem como a bolsa da vítima.
No caso são significativos e relevantes os indícios do
envolvimento do paciente na ocorrência criminosa, porquanto preso em
flagrante nas circunstâncias narradas acima.
Faz-se, portanto, necessária a cautelar em função de
determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública, à
conveniência da instrução criminal e à efetiva aplicação da lei penal (CPP,
artigo 312). Aliás, qualquer outra medida prevista no artigo 319 do CPP,
eventualmente concedida, não atenderia às finalidades daqueles objetivos.
E, nesse passo, observados os postulados trazidos pelas
Leis nos 12.403/2011 e 13.964/19, vê-se que o caso também se mostra
enquadrado pelos artigos 282, § 6o, 283, caput, e 313, I, do CPP, não estando
incluído na descrição do artigo 321 do CPP.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida
de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levaram à
custódia do agente. Na hipótese em análise, a prisão decretada não se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138662-12.2020.8.26.0000 -Voto no 12404
5
ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem. A menção das
favoráveis condições pessoais do pacientes contrapõe-se à conduta imputada
na denúncia, em trâmite no Juízo a quo: sair de casa disposto ameaçar
pessoas honestas e trabalhadoras em comparsaria e mediante o emprego de
arma de fogo em busca de tomar-lhes o patrimônio, por vezes a qualquer
custo, inclusive com suas vidas; e, ainda, corromper adolescente para a prática
do crime.
Ademais, Rafael possui ação penal em andamento pela
prática do crime de tráfico de entorpecentes, cuja denúncia já foi recebida (cf.
certidão de fls. 48/49 dos autos principais
processo no 1501226-
97.2019.8.26.0616) o que comprova a personalidade distorcida de quem,
reiteradamente, insiste em praticar condutas ilícitas.
Nesse sentido:
(...) 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a
preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por
via de consequência, sua periculosidade. (...) 6. Os
fundamentos adotados para a imposição de prisão indicam,
no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes
para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos
crimes. 7. Recurso ordinário desprovido. (STJ RHC no
104.525/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, J. 27.11.2018, DJe 12.12.2018 g.n.).
Não se olvide que a decretação da prisão cautelar e sua
manutenção também não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a
concessão da ordem porque suficientemente fundamentada, conforme se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138662-12.2020.8.26.0000 -Voto no 12404
6
observa
na
respectiva
decisão
de
fls.
70/71

autos
no
1500840-33.2020.8.26.0616, litteris:
“[...] Flagrante em ordem. Não há nulidade a ser
considerada. Primeiramente, sobre a pandemia mundial,
mister consignar que não pode ser tida como forma de
permitir a prática de delitos na sociedade. Ou seja, não
pode servir como estímulo diante de eventual impunidade
da conduta. O Estado de Direito não pode se escusar do
dever de proteger os bens constitucionalmente dos
cidadãos. Não se nega a análise do caso concreto para,
diante da peculiaridade, conceder medidas alternativas,
mas impossível seguir a generalização dos casos somente
em face da existência da pandemia. O caso dos autos é
grave. A liberdade somente implicaria sensação de
impunidade. Medidas alternativas seriam inócuas para
incutir senso de responsabilidade e não teria o efeito
inibidor. O delito foi cometido com grave ameaça. Não há
dúvidas de que não se amolda a nenhuma exceção das
recomendações feitas seja pela Corregedoria, seja pelo
CNJ. Há uma linha tênue entre a liberdade do custodiado e
a segurança pública. Óbvio que não se pode realizar juízo
antecipatório sobre o caso, não sendo provável antever se
o custodiado irá ou não cometer outros delitos, caso seja
solto, porém é plenamente devido realizar exame de
possibilidade sobre o potencial risco de outros delitos.
Assim, no caso dos autos, com todo o respeito, entende-se
pelo alto grau de possibilidade de outros delitos caso seja
solto. As circunstâncias justificam a conclusão, o que, sem
dúvidas, não implica juízo antecipado de culpabilidade,
mas somente análise quanto à conversão da prisão em
flagrante. Não se trata da prisão em razão da natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138662-12.2020.8.26.0000 -Voto no 12404
7
abstrata do delito, mas sim da análise da dinâmica fática
mencionada no Boletim de Ocorrência. Não se pode
permitir que o caso seja analisado somente sob o prisma
da liberdade do custodiado, pois se mostra imprescindível
respeitar o bem jurídico tutelado pela norma penal. Logo,
há o conflito entre os direitos, ambos constitucionais. No
caso, o direito à liberdade do custodiado deve ser limitado
diante da necessidade imperiosa de se proteger o também
direito da vítima. Permitir a liberdade do custodiado
implicaria a sensação de impunidade, dando a falsa noção
de que poderia reiterar a conduta, ou outras mais graves,
não havendo qualquer senso de conscientização do ilícito
perpetrado. O delito foi perpetrado com o uso de arma de
fogo. A situação é grave. A liberdade não causaria o efeito
inibidor. Pelo contrário, causaria a ideia falsa de
impunidade, permitindo a reiteração da conduta. Desta
forma, converto a prisão do custodiado em preventiva,
expedindo-se o competente mandado de prisão. Expeça-
se o necessário. [...]”
Veja-se, na sequência, a decisão que indeferiu o pleito de
liberdade provisória (fls. 131/135
autos no 1500840-33.2020.8.26.0616, a
qual também não comporta quaisquer reparos:
(...) O(s) requerente(s) está(estão) sendo acusado(s) da
prática de roubo cometido com emprego de arma de fogo.
Dos depoimentos constantes do auto de prisão em
flagrante percebe-se que se encontram presentes a
materialidade e os indícios suficientes da autoria (fls.
13/19), havendo também, o auto de reconhecimento (fls.
09/10).
O ilícito imputado, ademais, mostra-se grave e com grande

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138662-12.2020.8.26.0000 -Voto no 12404
8
repercussão social, e demonstra a ínsita periculosidade
do(s) agente(s), o que autoriza sua manutenção cautelar
no cárcere, nos termos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
A primariedade e bons antecedentes, por si só, não
autorizam a concessão da liberdade provisória se
demonstrada a existência dos requisitos autorizadores da
prisão preventiva, como no caso.
Assim, presente a necessidade da garantia da ordem
pública, que decorre do binômio gravidade e repercussão
social do crime, deve ser indeferido o pedido de liberdade
provisória, inclusive porque o ilícito imputado ao(s)
agente(s) é o grande responsável pela sensação de
insegurança da sociedade, dando ensejo ao clamor público
que torna necessária a custódia cautelar.
Portanto, não há que se falar em afronta ao princípio da
presunção de inocência, pois a decisão está em perfeita harmonia com o
disposto nos artigos 5o, LXI; e 93, IX, da Constituição Federal.
A título de exemplo:
(...) 4. A prisão provisória é legítima e compatível com a
presunção de inocência quando advém de decisão
suficientemente motivada. Precedentes. (...) (STJ
RHC
61163/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães, J.
17.03.2016, DJe 28.03.2016).
Noutro vértice, oportuno ressaltar que a Recomendação no
62/2020 do CNJ não tem efeito vinculante dada sua natureza administrativa e
não jurisdicional; tampouco se mostra razoável ao caso concreto porquanto
ausentes os requisitos do artigo 4o, dentre os quais a inequívoca demonstração
quanto a impossibilidade de receberem tratamento no estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138662-12.2020.8.26.0000 -Voto no 12404
9
prisional em que se encontram ou a circunstância de que este local
proporcione maior risco real ao que a sociedade está inserida. Aliás, neste
aspecto, sequer há registros de contaminação pelo vírus, em maior escala, no
estabelecimento prisional.
Inviável, portanto, a concessão de prisão domiciliar ou a
substituição por outras medidas alternativas sem a prévia e adequada
avaliação da situação prisional, sobretudo diante da gravidade do crime que
lhes é imputado, aliada à presença dos requisitos da prisão preventiva (CPP,
artigo 312).
Com relação ao alegado excesso de prazo na formação da
culpa, sabido que os prazos impostos à realização dos atos processuais não
são fatais. Ao contrário, são suscetíveis de alargamento dentro do princípio da
razoabilidade, de forma que ainda que não sejam observados não indicam,
necessariamente, a presença de constrangimento ilegal.
Presentes circunstâncias que sejam inevitáveis e não
demonstrem irregularidade na atuação do Magistrado à condução do processo,
deve ser aceita a manutenção da prisão em determinados casos, não
caracterizado constrangimento ilegal. Ou seja, o que torna ilegal a prisão
cautelar é a demora injustificada na conclusão da instrução processual ou na
prolação da sentença, que não acontece por ato da parte.
In casu, a ação penal tramita com a celeridade possível em
face das peculiaridades do caso concreto: em consulta ao e-SAJ, verifica-se
que a denúncia foi oferecida em 04.05.2020 e recebida no dia 05.05.2020. O
paciente apresentou resposta à acusação cumulada com pedido de revogação
da prisão em 19.06.2020 e, em 03.07.2020, seu pleito foi indeferido. No
mesmo ato, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para
15.10.2020 a se realizada através da ferramenta Teams em face à atual
situação de pandemia, situação que não configura excesso de prazo
injustificado
(fls.
83/86,
88,
123/125
e
131/135

processo:
1500840-33.2020.8.26.0616).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138662-12.2020.8.26.0000 -Voto no 12404
10
A título de exemplo:
"Habeas corpus" buscando o reconhecimento do excesso
de prazo para a formação da culpa. 1. Não configuração de
um quadro deste tipo à luz do princípio da razoabilidade. A
situação de paralisação do procedimento, em razão da
pandemia provocada pelo novo coronavírus, qualifica-
se como força maior, a justificar a dilação prazo, sem
que haja ilegalidade na subsistência da custódia
cautelar. 2. Prisão preventiva que deve ser mantida,
mesmo à luz da Recomendação no 62, do Conselho
Nacional de Justiça. Ordem denegada. (TJSP
HC no
2054745-95.2020.8.26.0000, Rel. Laerte Marrone, 14a
Câmara de Direito Criminal, J. 14.04.2020 g.n.).
Até porque a contagem dos prazos retomou seu curso para
os processos digitais, nos termos da Resolução no 314 do CNJ e Provimento
CSM no 2555/20 do TJSP, tanto que a audiência de instrução foi reagendada
para o final do mês de novembro.
Questões outras, tais como eventual quantum da pena
privativa de liberdade e regime de cumprimento, envolvem a final análise do
mérito a ser feita na sentença, na ação de conhecimento.
Nessa esteira:
(...) 6. Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo
em vista ser inadmissível, em habeas corpus a antecipação
da quantidade de pena que eventualmente poderá ser
imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da
reprimenda em regime diverso do fechado. Habeas corpus
não conhecido (STJ HC no 440.812/MS, Relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 15.05.2018, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138662-12.2020.8.26.0000 -Voto no 12404
11
25.05.2018).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
soltura pretendida.
Ex positis, denega-se a ordem.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator